Tribunal: TCU
Processo: 009.539/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 2.762/2025-1a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração contra o Acórdão 5.129/2024-1a Câmara, por meio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), transferidos ao Município de Alagoinhas/BA, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Cézar Simões Silva ao Acórdão 2762/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 5129/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), transferidos ao Município de Alagoinhas/BA, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.